Tribunal: TJDFT
Processo: 0703909-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A omissão, para fins de provimento de Embargos de Declaração, ocorrerá quando a decisão deixar de se manifestar sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a lide. A contradição, por sua vez, quando as razões de decidir não se coadunam com o resultado do julgamento. Tais vícios não se configuram quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pelas partes, decidindo contrariamente aos interesses perseguidos.
2. Se há inconformismo contra o resultado do julgamento, deverá ser materializado em via adequada, não através de Embargos de Declaração, os quais não se prestam à revisão do Julgado.
3. O interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios, porquanto estão sujeitos às diretrizes do art. 1.022 do CPC/2015.
4. RECURSO IMPROVIDO.